Tribunal: TJSP
Processo: 2088942-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. MEIO AMBIENTE. DANO AMBIENTAL MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE FOGO. TUTELA DE URGÊNCIA. REPARAÇÃO DO DANO. PLANTIO DE 1.667 MUDAS. Pretensão da tutela de urgência para determinar a suspensão da obrigação de fazer consistente realização de medidas de reparação do dano ambiental causado em 0,71 ha mediante utilização de fogo. Possibilidade.

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. MEIO AMBIENTE. DANO AMBIENTAL MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE FOGO. TUTELA DE URGÊNCIA. REPARAÇÃO DO DANO. PLANTIO DE 1.667 MUDAS. Pretensão da tutela de urgência para determinar a suspensão da obrigação de fazer consistente realização de medidas de reparação do dano ambiental causado em 0,71 ha mediante utilização de fogo. Possibilidade. Presença do periculum in mora. Necessidade de definição das medidas compensatórias após o contraditório e ampla defesa. Negativa da concessão da tutela e manutenção da obrigação de fazer que restará irreversível, notadamente no caso de plantio de mudas. Decisão reformada. Recurso provido.